Tribunal: TJMT
Processo: 1008589-15.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008589-15.2022.8.11.0000
IMPETRANTES: DR. LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO
DR. JONILSON DA SILVA RIBEIRO
PACIENTE: ELINA MENDES FIGUEREDO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1006593-50.2022.811.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
De proêmio, narram os subscritores do writ que a favorecida nessa ordem foi presa em flagrante no dia 06/05/2022. Submetida à audiência de custódia no dia seguinte, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregada desde então.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, sustentam as teses de carência de fundamentação idônea e a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertatis, porquanto assevera que o d. magistrado singular desconsiderou os predicados pessoais abonatórios ostentados pela increpada, tampouco declinou elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade da paciente oferece ao corpo social; limitando-se a mencionar argumentos genéricos e a gravidade abstrata dos crimes, de todo insuficientes à manutenção do ergástulo, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP.
Diante de tudo que expõem, vindicam a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instruem a petição inicial com a documentação eletrônica anexada ao ID 127234670.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e considerando a documentação que instrui a prefacial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Em que pese todos os argumentos empregados pelos causídicos no intuito de desconstituir a medida segregatícia imposta à paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente ELINA MENDES FIGUEREDO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator